Tribunal: TJBA
Processo: 0003508-13.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003508-13.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Município de Brumado e outros (2) Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DA 2ª VICE PRESIDÊNCIA PARA FINS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DOS ENTES. POSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO. TEMA 1002 DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EFICÁCIA ERGA OMNES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA AÇÃO CONFORME ART. 85, § 3 INCISO I E § 11 DO CPC. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003508-13.2018.8.05.0032, em que são partes, como Apelantes DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, e como Apelado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXERCER JUIZO DE RETRATAÇÃO e DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Convocada de 2º Grau